Tribunal: TJDFT
Processo: 0735040-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INSTALAÇÃO IRREGULAR DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NO TELHADO DO EDIFÍCIO. RISCO DE SOBRECARGA DA REDE ELÉTRICA E DE INCÊNDIO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE RETIRADA DOS APARELHOS. PRAZO FIXADO COM RAZOABILIDADE. EXTENSÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Estando evidenciado que a manutenção das condensadoras de ar-condicionado, instaladas no telhado do edifício condominial, implica risco de danos ao sistema elétrico e de incêndio, porquanto não prevista em projeto civil elétrico da edificação, a sua retirada deve ser efetivada com a brevidade necessária para evitar a ocorrência de acidentes.
2. A fixação do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis para cumprimento da obrigação de fazer, consubstanciada na retirada de condensadoras de aparelhos de ar-condicionado instalados no telhado de edifício, reveste-se de razoabilidade, pois observa, com precisão, a baixa complexidade da execução da medida imposta e, também, a necessidade de preservação da segurança da coletividade de moradores.
3. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.